Tribunal: TCU
Processo: 006.765/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal Militar, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - SEAUD/STM para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2619/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.765/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celia Regina de Faria Moura (XXX.820.089-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.